Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702153-36.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VILMA DIAS DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEVER DE PROTEÇÃO E AMPARO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. HORÁRIO ESPECIAL. FILHO MENOR DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SUPORTE NÍVEL 3. AMPLIAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) estabelece regras de proteção e garantia aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, com dispositivos específicos para promoção e execução desses direitos. Ao Poder Público resta o dever de facilitar e incentivar a implementação das medidas. 2. Para ter direito ao benefício de horário especial sem redução de vencimentos, nem necessidade de compensação de horário, o servidor público distrital deve possuir dependente com deficiência ou com doença falciforme e comprovar a necessidade da redução da jornada por meio de junta médica oficial (Lei Complementar no 840, art. 61). 3. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação se limita ao controle de legalidade. Precedentes. 4. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual controle é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 5. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem) 6. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 7. Nesse sistema, o julgador pode utilizar-se de elementos outros dos autos para formar seu convencimento, uma vez que não se encontra adstrito ao laudo pericial judicial. 8. Não há certidão de nascimento da criança nos autos nem qualquer outro documento que comprove sua existência legal. O Distrito Federal, inexplicavelmente, não questionou esse relevante ponto, que não deve ser suprido, em grau de recurso, por iniciativa do Relator. Na narrativa fática da autora, não existe qualquer referência à responsabilidade paterna para assistência à criança, tampouco sobre o recebimento de pensão alimentícia ou auxílio previdenciário de qualquer natureza. Não há, pelo nome e pelo CPF da criança, ação de alimentos ou qualquer outra medida para responsabilização do pai neste Tribunal. É evidente que o pai tem responsabilidade legal e natural para com o filho e deverá contribuir para sua manutenção e compartilhar com a mãe os cuidados indispensáveis. A Constituição Federal, no art. 226, §7o, quando tratou da paternidade responsável, não se referiu a outra obrigação senão a que, literalmente, determina. A mãe não pode abdicar desse direito, que não é seu, mas do filho. 9. Recurso e remessa necessária conhecidos e providos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 4o e 100, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e 2o, incisos III e 3o, inciso III, alínea “b”, da Lei 12.764/2012, sustentando presentes os requisitos para a redução da carga horária de trabalho da genitora em 50% (cinquenta por cento), sem redução salarial e sem compensação de horário, como forma de tornar possível e efetiva a proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 227, §1o, inciso II, da Constituição Federal, asseverando que a manutenção do acórdão limita, injustificadamente, o direito à proteção da criança com deficiência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente assistida pela Defensoria Pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 4o e 100, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e 2o, incisos III e 3o, inciso III, alínea “b”, da Lei 12.764/2012. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido do não cumprimento dos requisitos para a redução da carga horária pleiteada, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Tal como ocorre no recurso especial, é vedado o reexame de matéria de natureza fático-probatória em sede de recurso extraordinário, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012